Tribunal: TJPA
Processo: 0801423-87.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801423-87.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MOISES MENDES DA SILVA, SERGIO REZENDE MARQUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801423-87.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MOISES MENDES DA SILVA

ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA
, OAB-PA 13.998

RECORRENTE: SERGIO REZENDE MARQUES

ADVOGADO: EDUARDO AUGUSTO DOS SANTOS LEITAO, OAB-PA 21.103

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR:
Dr. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA.
Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Pronúncia. Alegação de Inépcia da Denúncia. Duplicidade da Denúncia. Princípio da Prevenção. Despronúncia. Excludentes de Ilicitude. Legítima Defesa. Estrito Cumprimento do Dever Legal. Negado Provimento.

CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito contra a decisão do Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que pronunciou os recorrente nas sanções do art. 121, § 2º, III, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro, pela morte de Nelson Nick Coelho de Carvalho.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A defesa de Sergio Rezende Marques, em matéria preliminar, alega inépcia da denúncia, duplicidade da denúncia, e princípio da prevenção. No mérito, ambos os recorrentes pleiteiam a despronúncia por ausência de indícios de autoria e, eventualmente, a absolvição com base nas excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

Inépcia da Denúncia
: A denúncia foi considerada apta, descrevendo de forma satisfatória a conduta dos acusados, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2.

Duplicidade da Denúncia e Princípio da Prevenção
: Não se verificou duplicidade ou prevenção, uma vez que o processo anterior foi arquivado tendo em vista o reconhecimento da litispendência.

3.

Despronúncia
: A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo necroscópico, e os depoimentos, especialmente da mãe da vítima, forneceram indícios suficientes de autoria.

4.

Excludentes de Ilicitude
: Não restou comprovado, de forma cabal, que os recorrentes agiram em legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever legal.

DISPOSITIVO E TESE

Negou-se provimento aos recursos, mantendo-se a decisão de pronúncia dos recorrentes para serem julgados pelo Tribunal do Júri, com base no princípio
in dubio pro societate.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Legislação
: Art. 121, § 2º, III, c/c art. 29 do Código Penal Brasileiro; Art. 586 e 610 do Código de Processo Penal.

·

Jurisprudência
:

·

RHC 139637/RR, STJ

·

TJ-AL - Recurso em Sentido Estrito, Processo RSE 0500583-11.2009.8.02.0056

·

AgRg no REsp n. 1.986.733/PA, STJ

·

TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040

·

STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

04

dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MOISES MENDES DA SILVA e SERGIO REZENDE MARQUES
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Juri de Belém, que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 121, § 2º, III, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro
.
(ID 16743123)

Narra a denúncia, de ID 16742822, de forma sintética,
que na data de 24/02/2021, por volta das 20h10min, na Avenida José Bonifácio, Conjunto IAPI, Bloco 2, casa G, neste município, a vítima Nelson Nick Coelho de Carvalho, sob efeito de entorpecentes, estava em meio a um surto psicótico, quebrando pertences na residência da família e, inclusive, vindo a morder sua genitora. Diante da grande confusão, a polícia foi acionada, controlando a situação deitando a vítima no chão, de peito pra baixo, com braços e pernas amarrados, sendo-lhe colocada uma rede ao redor da cabeça, para evitar riscos. Ocorre que, após completa imobilização da vítima, os policiais militares,
Moises Mendes da Silva e Sergio Rezende Marques,
ora denunciados, pisaram em seu pescoço por vários minutos consecutivos, inclusive repreendendo e afastando a mãe do rapaz ao pedir a cessação do ato. Após alguns minutos a vítima parou de apresentar qualquer reação, sendo acionado o SAMU, no que, os socorristas constataram já ter ocorrido o óbito da vítima, tendo o Laudo Necroscópico nº 2021.01.000968-TAN (ID 16742902) constatado morte causada por asfixia por sufocação direta.

Em razões recursais de
ID 16743131
, a defesa de MOISES MENDES DA SILVA pugna pela despronúncia do recorrente, por insuficiência de indícios suficientes de autoria.

Em contrarrazões
ao recurso de Moises Mendes da Silva,

o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID 16743140)

Já o recorrente
SERGIO REZENDE MARQUES

(ID 16743147), em matéria preliminar, aduz a inépcia da denúncia,
por descrever de forma genérica e deficiente os acontecimentos narrados, impossibilitando o exercício pleno do seu direito de defesa, assim, pleiteia a nulidade da peça acusatória, ante a falta de elemento essencial atinente ao ato, com sua rejeição. Alega Duplicidade da denúncia e invoca o princípio da prevenção.

No mérito, defende a despronúncia do recorrente, devido à ausência de indícios de autoria. Eventualmente, requer a absolvição do recorrente, alegando que agiu amparado pelas excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal.

Em contrarrazões
ao recurso de Sergio Rezende Marques
, o
Parquet
pronuncia-se pelo não conhecimento, ante alegada intempestividade das razões recursais, e no mérito, pelo improvimento do recurso. (ID 16743154)

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 16743158), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradoria de Justiça, opina pelo conhecimento e improvimento, de ambos os recursos. (ID 17303210)

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, informo incabível a alegação ministerial de intempestividade das razões recursais do recorrente Sergio Rezende Marques, pois a apresentação das razões configura,
in casu
,

mera irregularidade, ante a comprovada tempestividade da interposição recursal, visto que a defesa de interpôs o recurso em 02/08/2023 (ID 98032599), após expedição de ofício, em 28/07/2023 (ID 16743126), com vistas à intimação pessoal dos recorrentes, portanto, recurso em sentido estrito interposto dentro do prazo disposto no art. 586, do CPP.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente, passo a analisar as
preliminares
arguidas pela defesa de SERGIO REZENDE MARQUES.

DAS PRELIMINARES:

DA INÉPCIA DA DENUNCIA

O recorrente afirma que a denúncia é inepta, aduzindo que o fato delituoso foi descrito de forma genérica, não individualizando sua conduta, o que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Primeiramente, anoto, não merece prosperar a preliminar levantada pela Defesa, posto que, ao contrário do alegado, a denúncia descreve, de forma satisfatória, a individualização da conduta do acusado.

Nesse diapasão, destaco que o argumento defensivo, informando que a denúncia omitiu asfixia química e não informou quem ou por qual motivo houve disparo de spray, se encontra totalmente dissonante das informações elencadas na peça exordial, eis que, em momento algum, a vestibular traz relatos sobre a ocorrência de disparo de spray na residência, na qual ocorreu o óbito da vítima, relatando, isto sim, a conduta dos denunciados de forma a vislumbrar a presença de indícios mínimos de autoria.

Não se exige, decerto, que a denúncia consiga descrever, pormenorizadamente e meticulosamente, a conduta do réu. Exige-se, em vez disso, que a denúncia descreva a conduta do réu de forma a possibilitar-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorrido nos autos. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. "LAVAGEM" DE DINHEIRO. TRANCAMENTO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VÍCIO NÃO OBSERVADO. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONFIRMA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
ANÁLISE RESTRITA ÀS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A aptidão da denúncia é aferida a partir do conteúdo da descrição dos fatos delituosos, que deve apontar todas as circunstâncias que envolvem a prática da infração penal, individualizando e tipificando, na medida do possível, a conduta de cada um dos imputados. 2. Neste caso, embora a denúncia não forneça uma descrição minuciosa dos fatos criminosos, a descrição das condutas e de suas circunstâncias atende ao requisito do art. 41 do Código de Processo Penal, delimitando os aspectos indispensáveis à individualização da conduta, permitindo, com isso, o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. 3. O magistrado, ao examinar a resposta à acusação, está limitado à constatação da presença das hipóteses de absolvição sumária, não podendo ampliar demasiadamente o espectro de análise, sob pena de invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento. 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.

RHC 139637/RR. RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2020/0332859-4. Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170). Órgão Julgador. T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 23/02/2021. Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2021

Ademais, resta prejudicada a análise da inépcia da denúncia, vez que alegada após proferida a sentença de pronúncia, pois caracteriza-se a preclusão. Sobre o tema:

Ementa. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. ANÁLISE PREJUDICADA EM VIRTUDE DA SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CONJUNTO INDICIÁRIO SUFICIENTE PARA SUBMISSÃO DA CAUSA AO CRIVO DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de decisão de pronúncia prejudica a análise da alegação de inépcia da denúncia. II - A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando que o magistrado fundamentadamente se convença da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, os quais, no caso concreto, estão consubstanciados na versão da vítima sobrevivente de que o apelante teria dado-lhe um golpe com pedaço de madeira na cabeça e depois tentado outro golpe, momento em que fugiu e pediu ajuda. III - Recurso conhecido e improvido”.

(TJ-AL - Recurso em Sentido Estrito. Processo
RSE 0500583-11.2009.8.02.0056. União dos Palmares
. Órgão Julgador Câmara Criminal. Publicação 29/04/2022. Julgamento 30 de Março de 2022. Relator Juiz Conv. Paulo Zacarias da Silva). (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA MANTIDA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO.
MATERIALIDADE DELITIVA. PROVA TESTEMUNHAL E INDIRETA. ILICITUDE DA CONFISSÃO INFORMAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO ASSINADO POR UM ÚNICO PERITO NÃO OFICIAL. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PLEITEADA PELA DEFESA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7/STJ, 283/STF E 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)
3. A alegação de inépcia da denúncia é afastada, uma vez que foi deduzida após a sentença de pronúncia, quando já transcorrida toda a instrução criminal, o que caracteriza a preclusão.
4. A materialidade delitiva está comprovada por laudo de exame de corpo de delito indireto, corroborado por prova testemunhal e dados do inquérito, o que é suficiente para a pronúncia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

(...)

Tese de julgamento:

1. A alegação de inépcia da denúncia por falta de justa causa deduzida após a pronúncia caracteriza preclusão.
(...)

(AgRg no REsp n. 1.986.733/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 11/10/2024.)

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

DA DUPLICIDADE DA DENÚNCIA E DO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO

Não há que se falar em prevenção, perante o juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri. Vejamos:

Ao analisar os autos no sistema PJE1G, constato que o processo 0800529-69.2021.8.14.0200, foi redistribuído para a 4ª Vara do Tribunal do Júri, em 09/02/2022, e teve sua primeira decisão datada de 31/05/2022, determinando a redistribuição à Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares da Comarca de Belém. (ID 63602257).

Ocorre que, em 17/08/2023, foi determinado o arquivamento do feito, após comprovada litispendência ao processo em questão (0801423-87.2022.8.14.0401), no qual já constava decisão de recebimento da denúncia, datada de 25/02/2022, portanto, data pretérita à primeira decisão proferida pela 4ª Vara do Tribunal do Júri, o que torna incabível o acolhimento da prevenção, alegada pela defesa de Sergio Rezende Marques
,
de modo que também rejeito a presente preliminar.

Ultrapassadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO:

DA DESPRONÚNCIA DOS RÉUS

As teses defensivas, de ambos os recorrentes, pleiteiam a reforma da decisão, visando a despronúncia dos réus, por alegada ausência de indícios de autoria.

Pois bem, nesse aspecto, assevero que o Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do réu.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I - A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate. II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC – Relatora: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso a materialidade delitiva restou incontestável, conforme fez prova o Laudo nº 2021.01.000968-TAN, informando Declaração de Óbito sob nº 312198230, constante no ID 16742902, atestando morte causada por asfixia mecânica por sufocação direta.

Em relação à autoria, observo que, as provas produzidas no decorrer da instrução criminal, em especial, o depoimento da genitora da vítima, são idôneos para confirmar a existência de INDÍCIOS suficientes a apontar os recorrentes como prováveis autores do fato.

Nesse contexto, o depoimento da mãe da vítima possui narrativa condizente à dinâmica dos fatos descrita na denúncia, apontando, com veemência a presença dos recorrentes na cena do crime, relatando, de início, que a vítima, no interior da residência, em surto psicótico, estaria se auto lesionando, até o momento da chegada da guarnição policial, que foi acionada. A partir daí, com vistas a imobilizá-lo, os policiais deitaram a vítima no chão, de peito pra baixo, com pernas e braços amarrados, foi algemado, e ainda colocaram uma rede ao redor de sua cabeça. Segue relatando que, após a vítima estar completamente imobilizada, os dois recorrentes, de modo desproporcional, pisaram em seu pescoço por vários minutos consecutivos, produzindo asfixia da vítima. Na sequência, ao verificarem ausência de reação por parte desta, acionaram o SAMU, contudo, os socorristas, ao chegarem, constataram que já havia ocorrido o óbito da vítima.

Pelo pouco que se evidenciou somente nesse depoimento, percebo de plano e claramente a existência de INDÍCIOS mínimos e necessários a embasar uma decisão de pronúncia dos ora recorrentes, já que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado haver prova incontroversa do crime em questão, mas sim indícios e com eles a existência de dúvidas a serem sanadas, sendo o Tribunal do Júri o órgão responsável em demonstrar a verdadeira autoria do crime objeto deste processo, já que nesta fase impera o princípio
in dubio pro societate
, e não o princípio
in dubio pro reo.

Nesse ponto,
ao Conselho de Sentença compete um exame mais aprofundado acerca do conjunto probatório produzido a fim de julgar se existe ou não pertinência em relação à acusação formulada, não havendo
nada a se retificar no
decisum.

Entendimento em consonância com jurisprudência vigente nesta E. Corte Estadual, e no Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO.
PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO.
UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL.
COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA.
QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. (...). 2. A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4. Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Assim, da análise percuciente dos autos, constato que estão presentes os requisitos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal, necessários à pronúncia dos recorrentes
MOISES MENDES DA SILVA e SERGIO REZENDE MARQUES
, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando indícios mínimos de autoria.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE: DA LEGITIMA DEFESA E DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL

Requer a defesa do recorrente, SERGIO REZENDE MARQUES, a absolvição sumária, por entender que este agiu acobertado pelas excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal.

Saliento que a absolvição sumária, na fase de pronúncia, decorrente da alegação de legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal, deve se aplicar, se comprovada,
de forma cabal e inequívoca
, o agir do recorrente acobertado por tais excludentes.

Após detida análise dos autos, com destaque para as provas produzidas no inquérito policial, não restou plenamente configurado que o agente usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão. Bem como, que atuou obedecendo dever legal advindo de lei ou preceito legal geral.

No caso em apreço, assevero evidenciados a prova da materialidade do fato e a existência de indícios mínimos de autoria quanto ao suposto cometimento de crime doloso contra a vida, suficientes a embasar uma decisão de pronúncia, para que o magistrado submeta o acusado a julgamento pelo Júri Popular.

Como cediço, na fase de pronúncia,
não se exige
a certeza necessária à condenação, somente um juízo de probabilidade, sendo as dúvidas dirimidas pelo Conselho do Tribunal do Júri, após cotejo minucioso do acervo probatório, garantido o contraditório e ampla defesa às partes, decidindo o Júri pela absolvição ou condenação do réu.

Portanto, nessa perspectiva, não merece prosperar o pedido de absolvição sumária, pois vislumbro nos autos, elementos de convicção a confirmar a admissibilidade da acusação, estando suficientemente fundamentada a decisão do juízo
a quo
, quanto à existência de materialidade e indícios mínimos de autoria ou participação, visto que vigora, nessa fase, o princípio
in dubio pro societate
, não havendo que se falar em reforma do
decisum
, com a devida submissão do acusado ao Conselho de Sentença, por se encontrar em perfeita consonância com o entendimento desta Corte:

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO SIMPLES). MÉRITO: PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPROCEDENTE. COMPROVADA A MATERIALIDADE DO CRIME E OS INDÍCIOS DE AUTORIA.
AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE. PRONÚNCIA ESCORREITA. INTELIGÊNCIA AO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MÉRITO DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL).

Não assiste razão o pleito do recorrente, pois é cediço que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, onde o Magistrado admite ou rejeita a acusação, de acordo com a verificação de indícios de autoria e a comprovação da materialidade delitiva. Destarte, não cabe análise de mérito da causa, que ocorrerá a quando do julgamento pelo Tribunal do Júri. Ab initio, verifica-se que estão
presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia da recorrente
. O indício de autoria restou caracterizado por meio dos depoimentos testemunhais em Juízo (fls. 46-54). A materialidade do crime em comento ficou configurada através do boletim de ocorrência, fl. 04 do IPL e laudo de necropsia médico-legal às fls. 62-63. A defesa do recorrente sustenta a tese de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, basicamente pela versão apresentada pelo recorrente em Juízo.
No caso em comento, a tese de legítima defesa não restou, comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade
(existência de injusta agressão, atual ou iminente; e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão). Tais circunstâncias, portanto, colocam em dúvida a configuração da legítima defesa. Quanto a
excludente de ilicitude prevista no art. 23, inciso III, do Código Penal, no que concerne ao estrito cumprimento do dever legal, não vejo que se enquadre no referido dispositivo. O princípio do in dubio pro societate sobre o do in dubio pro reo, ou seja, os indícios da autoria e a materialidade do delito comprovada no presente caso, já são suficientes para fundamentação da decisão de pronúncia, de forma a não subtrair a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, que é Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
. Diante dos argumentos acima expendidos, entende-se que há indícios do cometimento do crime doloso contra a vida, com incurso nas sanções do art. 121, caput, do CPB (homicídio simples), devendo o réu ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, não havendo o que se falar em reforma da decisão de pronúncia. CONHEÇO DO RECURSO, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

(TJPA – Recurso em Sentido Estrito – Nº 0003422-43.2013.8.14.0072 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/10/2020) (grifoso nossos)

Assim, não havendo prova segura e incontroversa da configuração das excludentes de ilicitudes alegadas pela defesa, diante do cenário de incerteza, entendo
não merecer guarida o pleito de absolvição sumária
, mantendo irretocável a sentença de pronúncia, acertadamente prolatada em primeira instância, que determinou o julgamento dos recorrentes pelo Tribunal do Júri Popular.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, para
conhecer os recursos e negar-lhes provimento
, mantendo inalterada a sentença combatida, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/02/2025